Tribunal: STF
Processo: RHC 60488
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-08
Data de publicação: 1983-03-08

Ementa:
-HABEAS CORPUS.
CITAÇÃO POR EDITAL VALIDA. INVIABILIDADE DO EXAME DA PROVA DA
AUTORIA NA VIA SUMARISSIMA DO HABEAS CORPUS.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. FALSIFICAÇÃO DE GUIAS DE
ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS. CRIME COMETIDO EM DETRIMENTO DE
PARTICULARES, NÃO TENDO OCORRIDO LESÃO A BENS OU SERVIÇOS DA UNIÃO.
RHC PROVIDO PARA, RECONHECIDA A INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E
ANULADOS OS ATOS DECISORIOS, DETERMINAR SE REMETAM OS PROCESSOS
INSTAURADOS CONTRA O RECORRENTE A JUSTIÇA ESTADUAL.